Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito civil e processual civil. agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade da decisão. Ausência de fundamentação. Rejeição. Penhora de quotas sociais. Sócio falecido. Empresa executada. Não cabimento. Reconhecimento de grupo econômico. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora das quotas sociais pertencentes ao sócio falecido da empresa executada - sociedade unipessoal -, bem como contra o indeferimento do pedido de reconhecimento de grupo econômico entre a executada e outra empresa de mesma denominação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se é cabível a penhora das quotas sociais pertencentes ao sócio falecido da empresa executada, sociedade unipessoal; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de grupo econômico entre empresas com identidade de sócios e atividades, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. O juízo singular, ao indeferir o pedido de penhora das quotas sociais do sócio falecido da agravada, expressamente se reportou à decisão anterior, na qual expôs de forma clara e objetiva os motivos que, segundo sua experiência jurisdicional, tornam essa espécie de constrição patrimonial ineficaz e contraproducente
4. A sociedade adquire personalidade jurídica com o registro de seus atos constitutivos, mantendo responsabilidade patrimonial própria e distinta da de seus sócios, de modo que, enquanto não houver dissolução formal, a sociedade permanece ativa e responsável por suas obrigações com o patrimônio social.
5. As quotas sociais integram o patrimônio pessoal do sócio, representando o capital social por ele investido na sociedade. A penhora dessas quotas somente é juridicamente admissível quando o sócio é o devedor, o que não se verifica no presente caso, em que a execução é movida contra a pessoa jurídica.
6. A responsabilização do patrimônio do sócio ou de seus sucessores pelas dívidas da sociedade somente é possível mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, quando demonstrados os requisitos legais, como fraude, abuso de direito, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Ausente qualquer desses elementos, não há fundamento jurídico para a constrição pretendida.
7. Ainda que se reconheça a existência de um grupo econômico, a responsabilização patrimonial de empresa diversa daquela originalmente devedora não pode ocorrer de forma automática ou presumida, sendo imprescindível a estrita comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 985 e art. 50.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp no 2.401.723/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.06.2024; AgInt no REsp no 2.030.033/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2023; AgInt no REsp no 1.875.845/SP, Terceira Turma, j. 16.05.2022; REsp no 1.776.865/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.10.2020;
TJDFT, APC no 0729036-47.2018.8.07.0001, Rel. Des. José Divino, Sexta Turma Cível, j. 29.05.2019; APC no 0713882-89.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 22.11.2018; APC no 0721922-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 03.09.2025; APC no 0715820-46.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 08.09.2023.